Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-66.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001027-66.2025.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR COSTA SULIANO Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA registrado(a) civilmente como JADDE MARCELLY ROSA LADEIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2006, em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob alegação de nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória para condenação e pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca veicular foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial é legítima quando baseada em elementos objetivos concretos, como informações prévias sobre veículo envolvido em crimes, características suspeitas e comportamento do condutor, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. A resistência inicial do réu, a tentativa de destruição de prova (celular) e as circunstâncias da abordagem reforçam a legalidade da busca pessoal e veicular. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Eventuais falhas formais ou omissões iniciais não comprometem a validade da prova quando há confirmação por auto de apreensão e depoimentos judiciais coerentes e harmônicos. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, possuem valor probatório suficiente para embasar condenação. As testemunhas de defesa apresentam contradições e fragilidades que comprometem sua credibilidade e não afastam a prova acusatória robusta. Documentos apresentados pela defesa não constituem álibi idôneo, pois não afastam a possibilidade de prática delitiva no horário dos fatos. A apreensão de drogas fracionadas, diversidade de substâncias, balança de precisão e munições de uso restrito evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo correta a fixação do regime inicial semiaberto diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal e veicular se configura a partir de elementos objetivos e concretos extraídos das circunstâncias do caso. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente mera irregularidade formal. 3. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 4. A apreensão de drogas, munições e instrumentos típicos do tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 563; CP, arts. 33 e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2006, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/10/2024; STJ, AgRg no HC 918122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no HC 957938/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 07/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001027-66.2025.8.05.0105, em que figuram como apelante VITOR COSTA SULIANO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.